Tribunal: TJMT
Processo: 1040709-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040709-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 544.406.611-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas cobradas de maio/2023 a novembro/2023 e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pela consumidora Maurina Ferreira dos Santos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade das faturas impugnadas e a responsabilidade da concessionária pela cobrança indevida, além da possibilidade de restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso.

4. O laudo pericial judicial constatou divergência entre o consumo médio histórico da unidade consumidora e os valores faturados, confirmando a existência de cobrança superior ao consumo efetivamente registrado.

5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, diante de prova pericial idônea, é possível a revisão de faturas que apresentem variação injustificada de consumo (STJ, REsp 1.333.058/PE).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"O consumidor faz jus à revisão de faturas de energia elétrica quando demonstrada a cobrança superior à média histórica da unidade consumidora, sendo devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente, salvo prova de má-fé da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.058/PE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
MAURINA FERREIRA DOS SANTOS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para: a) determinar a retificação das faturas de maio a novembro/2023 considerando o consumo entre 171 e 244 kWh apurada na perícia técnica; b) declarar indevida a cobrança que exceder o consumo de 244 kWh cobrado pela requerida nas faturas de maio a novembro/2023; c) condenar a requerida a restituir em dobro a quantia cobrada acima de 244 kWh nas faturas de maio a outubro/2023 em favor da autora, que deverá ser atualizada no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença
alegando ausência de irregularidade na cobrança; não haver cometido qualquer ato ilícito; que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada e, ainda, que as cobranças são devidas por consumo regularmente aferido. Aduz que houveram vistorias
in loco
no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia de irregularidade no equipamento. Ainda que foi realizada inspeção no medidor, sendo o mesmo aprovado pelo instituto competente. Entende que o ônus de demonstrar equívoco na leitura do consumo de energia é do consumidor. Assevera não há qualquer abusividade praticada pela Recorrente, pugnando pela manutenção dos valores constantes na fatura reclamada.

Requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões (Num. 248656694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
MAURINA FERREIRA DOS SANTOS
resultou de cobrança indevida de faturas compreendendo os meses de maio/2023 a novembro/2023, referentes a consumo de energia elétrica, com valores registrados na UC n.6/1371465-4 que não representam a efetiva utilização em sua residência. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 248656679).

Pois bem.

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa concessionária de energia elétrica, inconformada, entende que não cometeu qualquer ato ilícito e que as cobranças são devidas por consumo regularmente aferido. Desqualifica o laudo pericial ao argumento de imprecisão e assevera a impossibilidade legal de restituição em dobro.

Conforme constou da sentença, a perícia técnica realizada nos autos no.1017141-60.2022.8.11.0002 confirmou que o consumo médio estimado na unidade consumidora da autora variou entre 171 e 244 kWh, com média de 208 kWh. Também foi constatado que o medidor de energia funcionava regularmente, não havendo indícios de vício no equipamento. Contudo, identificou-se cobrança acima de 244 kWh em diversas faturas, demonstrando divergência entre o consumo real e o valor cobrado.

Desta feita, ainda que o consumo possa variar por fatores sazonais, a jurisprudência deste e. Tribunal reconhece a possibilidade de revisão das faturas, quando comprovada cobrança superior à média histórica, como no caso em tela (TJMT – Ap n.o 1039638-87.2018.8.11.0041).

Destaca-se que o c. STJ firmou entendimento de que o laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Salienta que perito nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

Ainda mais, deve-se ressaltar que o julgador não está obrigado a julgar conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025